Tribunal: TJSP
Processo: 1087111-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Legitimidade passiva presente. Todos os integrantes da relação negocial formam cadeia única de fornecimento/prestação de serviços, havendo responsabilidade solidária. Segurada portadora de linfoma de Hodgkin, necessitando de ciclos de medicações. Doença que atingiu a paciente tem ampla cobertura.

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Legitimidade passiva presente. Todos os integrantes da relação negocial formam cadeia única de fornecimento/prestação de serviços, havendo responsabilidade solidária. Segurada portadora de linfoma de Hodgkin, necessitando de ciclos de medicações. Doença que atingiu a paciente tem ampla cobertura. Tratamento sendo realizado em hospital que, posteriormente, fora descredenciado pelo polo passivo. Ausência de informação prévia e de forma transparente para a segurada. Regular sequência do tratamento no local deve sobressair. Rés se predispuseram a 'cuidar de vidas', logo, devem proporcionar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou da amenização da adversidade na higidez. Paciente, que se apresenta em situação fragilizada em razão da doença, ainda teve ampliação da aflição psicológica pela negativa de atendimento. Danos morais caracterizados. Verba reparatória, fixada em R$10.000,00, compatível com as peculiaridades da demanda. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087111-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIMED
DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRA, é apelada
MARIA CAROLINA VIANNA COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.087.111-69.2018.8.26.0100
Apelantes: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED
Apelada:
MARIA CAROLINA VIANNA COUTO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.199
Obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Plano de assistência médico-hospitalar.
Legitimidade passiva presente. Todos os integrantes da
relação negocial formam cadeia única de fornecimento/prestação de serviços, havendo
responsabilidade solidária. Segurada portadora de
linfoma de Hodgkin, necessitando de ciclos de
medicações. Doença que atingiu a paciente tem ampla
cobertura. Tratamento sendo realizado em hospital que,
posteriormente, fora descredenciado pelo polo passivo.
Ausência de informação prévia e de forma transparente
para a segurada. Regular sequência do tratamento no
local deve sobressair. Rés se predispuseram a 'cuidar de
vidas', logo, devem proporcionar o necessário para que
a paciente vá em busca da cura ou da amenização da
adversidade na higidez. Paciente, que se apresenta em
situação fragilizada em razão da doença, ainda teve
ampliação da aflição psicológica pela negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
3
atendimento. Danos morais caracterizados. Verba
reparatória, fixada em R$10.000,00, compatível com as
peculiaridades da demanda. Apelos desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 336/339, aclarada pelos embargos de pág.
394, que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer para que
plano
de
assistência
médico-hospitalar
proporcione
tratamento
quimioterápico à segurada, cumulada com indenização por danos morais.
Apela a corré, Unimed do Estado de São Paulo

Federação Estadual das Cooperativas Médicas, alegando que é parte ilegítima
passiva, pois alienou voluntariamente parte de carteira envolvendo a
totalidade dos produtos de contratação individual-familiares e parcial de
produtos coletivos para a CNU, com aprovação da ANS, sendo a CNU,
atualmente, a exclusiva detentora de todos os direitos, deveres e ônus
decorrentes da alienação. Expõe que as Unimeds são totalmente
independentes entre si, transcrevendo trechos de inúmeras decisões judiciais.
Afirma que, apesar de existir uma organização societária com o mesmo nome
fantasia e a mesma logomarca, são sociedades cooperativas diversas, com
administração, estatuto social e CNPJs próprios, além do registro perante a
ANS, reiterando, ainda, que são independentes entre si, não sendo, assim,
sucessora de nenhuma outra Unimed. A seguir destaca que não existe
legitimidade para responder pela pretensão da autora, haja vista que também
não há solidariedade entre as Unimeds. Requer, assim, o provimento do apelo
com a improcedência da ação.
A corré Central Nacional Unimed Cooperativa Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
4
também recorreu, aduzindo que a sentença merece reforma, pois restou
demonstrada a legalidade da suposta negativa de tratamento em virtude de
limitação da rede credenciada, ante prévia disposição contratual. Defende que
não existe obrigação de custeio fora da rede credenciada, tanto que estava à
disposição da apelada planos superiores ao que fora contratado, porém,
escolhera plano com limitações, não podendo, assim, planos de categoria com
preços reduzidos garantir internação em hospitais de alto custo, já que traria
insegurança jurídica e aumento de sinistralidade, além das variações dos
custos médico-hospitalares da carteira. Expõe que disponibilizou laboratório
adequado para a realização do exame requerido, não podendo ser compelida a
arcar com os custos da realização em laboratório não credenciado. Reforça
que não está obrigada contratualmente a manter seus prestadores de serviço,
bastando a informação com 30 dias de antecedência para eventual
modificação. Argumenta, ainda, que não se fazem presentes elementos que
caracterizem o dano moral, mesmo porque, restou provada que a negativa se
deu pelo fato de a segurada ter optado por hospital não credenciado, dando
ênfase de que não se fazem presentes os requisitos da responsabilidade civil.
No mais, destaca que a indenização sem dano importa em enriquecimento
ilícito, requerendo, afinal, o provimento do recurso para a improcedência da
ação.
Os
recursos
foram
contra-arrazoados,
rebatendo
integralmente a pretensão das apelantes, págs. 438/459.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Preliminarmente, a legitimidade passiva da Unimed do
Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas se faz
presente, haja vista a relação de consumo existente, portanto, todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
5
integrantes da relação negocial formam cadeia única de
fornecimento/prestação de serviços, havendo responsabilidade solidária,
sobretudo porque se trata de empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico.
Este E. Tribunal, em caso análogo, assim se posicionou:
“Apelações Cíveis. Plano de saúde Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada Solidariedade perante o
consumidor entre as unidades que compõem o Sistema
Nacional Unimed, por se tratarem de empresas
integrantes do mesmo grupo econômico Negativa de
cobertura de tratamento quimioterápico com o medicamente 'Darzalex' Sentença de procedência
Apelação das rés Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor Tratamento indicado por possuir a técnica
mais atualizada Aplicação das Súmulas no 95 e 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça Dever de custeio do
tratamento Sentença de procedência mantida. Nega-se
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1.106.382-35.2016.8.26.0100, Relatora Des. Christine
Santini, 1a Câmara de Direito Privado, J.: 06-03-2018).
3. Quanto ao mérito, versam os autos sobre ação de
obrigação de fazer, ajuizada pela ora apelada, portadora de linfoma de
Hodkin, buscando a realização de tratamento quimioterápico junto ao
Hospital Lefort.
Cinge-se a controvérsia a respeito do credenciamento do
referido nosocômio para o atendimento da paciente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
6
O artigo 17 da Lei no 9.656/98 assegura aos beneficiários
dos planos de saúde a manutenção, ao longo da vigência dos contratos, de
rede de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais, credenciados ou
referenciados, podendo haver a substituição por profissionais ou entidades
equivalentes e mediante prévia comunicação aos consumidores e à ANS, com
30 dias de antecedência.
Assim, no caso em espécie, a alegação de que o
nosocômio escolhido pela apelada não integra a rede credenciada não pode
prevalecer, haja vista que, por ocasião do início do tratamento, referido
hospital estava vinculado à rede das apelantes, porém, houve o
descredenciamento a posteriori, sem a informação correspondente.
Desta forma, a falha na prestação de serviços se faz
presente, haja vista que a transparência na relação negocial deve ser
observada,
proporcionando
ao
segurado
amplo
conhecimento
de
modificações ou substituições de laboratórios, hospitais, médicos e clínicas,
com informação prévia e concedendo prazo para ciência geral, o que não
ocorreu no caso em exame.
Confira-se, do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Consumidor. plano de saúde. rede conveniada.
alteração. Dever de informação adequada. Comunicação
individual de cada associado. Necessidade. 1. Os arts. 6o,
III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e
consagram o princípio da transparência, que alcança o
negócio em sua essência, na medida em que a
informação repassada ao consumidor integra o próprio
conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao
negócio e que deve estar presente não apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
7
formação do contrato, mas também durante toda a sua
execução. 2. O direito à informação visa a assegurar ao
consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas
expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de
fato
atingidas,
manifestando
o
que
vem
sendo
denominado de consentimento informado ou vontade
qualificada. Diante disso, o comando do art. 6o, III, do
CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido
quando a informação for prestada ao consumidor de
forma adequada, assim entendida como aquela que se
apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil,
vedada, neste último caso, a diluição da comunicação
efetivamente relevante pelo uso de informações soltas,
redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o
consumidor. 3. A rede conveniada constitui informação
primordial na relação do associado frente à operadora
do plano de saúde, mostrando-se determinante na
decisão quanto à contratação e futura manutenção do
vínculo contratual. 4. Tendo em vista a importância que
a rede conveniada assume para a continuidade do
contrato, a operadora somente cumprirá o dever de
informação
se
comunicar
individualmente
cada
associado sobre o descredenciamento de médicos e
hospitais. 5. Recurso especial provido.” (REsp no
1.144.840/SP, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe 11-04-2012)
Destarte, a doença que atingiu a apelada tem ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
8
cobertura, portanto, caberia ao polo passivo disponibilizar o necessário para
que a paciente fosse em busca da cura ou amenização da adversidade na
higidez, haja vista que se predispôs a cuidar de vidas.
4. Quanto aos danos morais, estes se fazem presentes, em
razão do descaso com que a apelada fora tratada, não obstante, ainda,
encontrar-se em situação vulnerável em decorrência da doença da qual
padece, portanto, houve afronta à dignidade da pessoa humana.
Assim, os danos morais estão configurados, mesmo
porque, o comportamento inadequado do polo passivo ampliou a aflição
psicológica da enferma, além da angústia e desgosto.
Segundo escólio de Antônio Jeová Santos:
“Ao interesse do tema sobressai a dignidade da pessoa
humana, por ser a vulneração a essa dignidade fonte
que supre o direito de danos. A toda hora, a qualquer
momento, a dignidade do ser humano é malferida. Seja
nos pequenos gestos de discriminação, seja no seio
familiar, onde sempre surgem momentos de intensa
turbação, a afronta à dignidade enseja e dá azo a
diversas causas de dano moral. Consentânea com a
moderna visão da pessoa humana, enquanto eixo
principal do direito, a justiça e a dignidade do homem
são colocadas como valores fundantes na Constituição.
Deles e de uma perfeita compreensão do que vêm a
significar, é que são assentados os outros direitos que o
direito tem de resguardar.
(...)
Aviltante é o comportamento de quem atenta contra essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087111-69.2018.8.26.0100 -Voto no
9
qualidade que deve ser resguardada ao ser humano.
Qualquer ato tendente ao menoscabo da dignidade há
de merecer repulsa e a devida correção, seja no âmbito
criminal, seja na esfera civil, com a reparação do dano
moral que o ato comprometedor da dignidade sempre
acarreta. Tendo, por consequência, a perturbação
anímica que repercute no ânimo de quem recebeu o ato
lesivo, é certa a indenização que serve para minimizar a
reparar, não 'in natura', mas de forma compensatória, o
mal que foi infligido.” (Dano Moral Indenizável. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 4a ed., p. 40/42)
Desta feita, a verba reparatória, fixada em R$10.000,00,
apresenta-se compatível com as peculiaridades da demanda, afastando o
enriquecimento sem causa em relação ao polo ativo, bem como tem
finalidade pedagógica para que as rés não reiterem no comportamento
inadequado.
5. Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda,
majora-se a verba honorária para 20% do valor da condenação, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
6. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
aos apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293